Tribunal: TJDFT
Processo: 0750746-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750746-19.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MIRANDA DE CARVALHO, M M TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - ME, MARIA GLEYCIANE DA SILVA VARELA AGRAVADO: DANIEL VENTURELLA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO MIRANDA DE CARVALHO, MARIA GLEYCIANE DA SILVA VARELA e M M TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E LOGÍSTICA LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DANIEL VENTURELLA: “Diante da ausência de pagamento voluntário do valor da condenação, foram realizadas as consultas a partir dos sistemas disponíveis pelo Juízo, tendo sido bloqueados os seguintes valores: 1) Contas de MARCELO MIRANDA DE CARVALHO - R$ 5.418,70 (protocolo no 20240004342180) e R$ 32,28 (protocolo no 20240006246960); 2) Contas de MARIA GLEYCIANE DA SILVA VARELA - R$ 643,68 (R$ 633,47 + R$ 10,21 - protocolo no 20240004342180). A parte executada Marcelo Miranda de Carvalho apresentou impugnação ao bloqueio de valores, ID no 202169157, realizada na conta bancária mantida junto à Caixa Econômica Federal. Alude que os valores em comento foram bloqueados de sua conta poupança e não ultrapassam 40 salários-mínimos, razão pelo qual são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Já a parte executada Maria Gleyciane da Silva Varela apresentou impugnação, ao ID no 203563373, suscitando a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, sob o argumento de se tratar de valores essenciais à sua subsistência e de sua família. A parte credora apresentou manifestação ao ID no 207610961. Sustenta que o executado Marcelo deixou de comprovar que a conta é de fato utilizada como poupança, bem como ambos os executados deixaram de apresentar demonstrativos de que esses valores são essenciais para a sua subsistência. As partes executadas foram intimadas para comprovarem a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do ID no 211233897, tendo os executados apresentado extratos bancários aos Ids nos 212176916 a 212179400. Diante dos documentos apresentados, a parte credora foi intimada e apresentou manifestação ao ID no 215826365. Sustenta que os executados não comprovaram a impenhorabilidade dos valores bloqueados, tendo em vista que os extratos bancários apresentados demonstram a existência de movimentações financeiras semelhantes à conta corrente com diversas transações realizadas diariamente, de modo a afastar a finalidade de reserva financeira atribuída às contas mantidas pelos executados. É o relatório necessário. Decido. Razão assiste à parte credora. A partir da análise dos extratos bancários apresentados pelos executados aos Ids nos 212176916 a 212179400, verifico que as contas mantidas por ele apresentam movimentações atípicas para uma conta poupança, cuja finalidade consiste na reserva de valores. Observe-se que ao ID no 212176916, no dia 02/09/2024, o executado Marcelo Miranda realizou um depósito na conta poupança no importe de R$ 5.459,41 e, na mesma data, realizou uma compra no cartão de débito da mesma quantia. Movimentações semelhantes a essa foram observadas no mês de agosto (ID no 212176923), com compras no cartão de débito, transferências via PIX, o que demonstra que o executado se utiliza da conta poupança como uma conta corrente. Registre-se que a executada Maria Gleyciane, apesar de intimada, deixou de apresentar manifestação com a finalidade de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. No TJDFT há diversos Acórdãos no sentido de que os valores depositados em conta poupança são penhoráveis, se a conta é utilizada com se conta corrente fosse, ou seja, se há movimentação frequente da conta poupança, com créditos e débitos. Do inteiro teor do Acórdão 1096893, unânime, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, extrai-se a seguinte fundamentação: “O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, X do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. No entanto, a partir do momento que a quantia depositada não se destina a tal mister, caracterizando-se como mera conta corrente, a garantia em epígrafe não se aplica. Além disso, a interpretação deve ser restrita, em casos de impenhorabilidade, de modo que os direitos dos credores não sejam excessivamente minorados, preservando o núcleo essencial de segurança jurídica nas relações privadas. Por fim, o sistema jurídico veda o comportamento contraditório, pois se se utiliza a caderneta de poupança como conta corrente, não se pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de se incorrer em abuso de direito." No mesmo sentido, os seguinte julgados do TJDFT: Acórdão 1096893, unânime, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018; Acórdão 1123405, unânime, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2018; Acórdão 1117269, unânime, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018; Acórdão 1108037, unânime, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018; Acórdão 1101256, unânime, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2018; Acórdão 1045762, unânime, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017; Acórdão 1018355, unânime, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017. Em virtude do exposto, REJEITO as impugnações apresentadas pelas partes executadas. Assim, à Secretaria para que, após o transcurso do prazo para eventual tutela recursal em AGI, promova a transferência das quantias bloqueadas pelo sistema SISBAJUD (R$ 5.418,70 de Marcelo e R$ 643,68 de Maria Gleyciane) para conta judicial vinculada ao presente feito. Após, proceda-se a transferência das quantias, acrescidas dos rendimentos da conta judicial (caso haja), em benefício da parte credora ou de patrono que possua poderes para receber e dar quitação. Tudo feito, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.” Os Agravantes sustentam que “o artigo 649-X do CPC, estabelece a conta poupança, até o limite de 40 mínimos, como bem absolutamente impenhorável”. Salientam que o fato de haver movimentado a conta bancária não significa “uma desnaturação da poupança, pois o valor não era propriamente um investimento é algo que não pode ser considerado”. Acrescentam que “mal tem condições de se manter, sem a ajuda de amigos e parentes, querer que o pouco recurso de que dispõe seja destinado para a única e exclusivamente ficar numa aplicação é, talvez, um pouco de mais”. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados e sua confirmação ao final. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Os extratos bancários de IDs 202169163, 212176916, 212176923, 212176920, 212176928, 212179403 e 212179400 dos autos do cumprimento de sentença indicam que o bloqueio eletrônico de ID 190589880, no valor total de R$ 5.418,70, recaiu sobre dinheiro depositado em “POUPANÇA PESSOA FÍSICA CAIXA” do primeiro Agravante (MARCELO MIRANDA DE CARVALHO). Constrição de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em conta dessa natureza em princípio encontra óbice no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, dispositivo legal que tem a seguinte redação: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” A movimentação atípica da caderneta de poupança, salvo quando identificada má-fé, também em princípio não infirma a impenhorabilidade de que se cuida, matéria que, de toda ordem, será examinada com maior profundidade no julgamento do recurso. A quantia bloqueada na conta corrente da segunda Agravante (MARIA GLEYCIANE DA SILVA VARELA), por seu próprio valor (R$ 643,68), se revela, também no plano da cognição sumária, indispensável à preservação do seu “mínimo existencial”. Presente, portanto, a probabilidade do direito dos Agravantes (fumus boni iuris). O risco de dano, por sua vez, resulta da possibilidade de levantamento dos valores bloqueados pelo Agravado. Isto posto, defiro em termos a liminar para determinar que os valores bloqueados não sejam liberados para o Agravado até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator